Tribunal: TJMT
Processo: 1034812-97.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034812-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA - CPF: 052.244.981-63 (AGRAVADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JOQUEBEDE FELTRIN MEDEIROS - CPF: 001.634.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON DOS SANTOS LOPES - CPF: 048.163.881-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Detração penal. Cômputo do período de prisão provisória diretamente na fração necessária para a progressão de regime. Irresignação ministerial. Abatimento do tempo de custódia apenas sobre o total da pena. Improcedência. Interpretação
in malam partem
.
Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interposto
pelo Ministério Público
contra decisão que
determin
ou
que o período de
prisão provisória
da agravada
fosse computado diretamente na fração exigida para a progressão de regime
.

2. O agravante
sustenta que o
tempo de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade
e, somente após,
deve ser
calculada a fração necessária para a progressão de regime
.

II.
Questões em discussão

3
.
A
quest
ão
em discussão
consiste em definir se o período
de prisão provisória deve ser computado diretamente na fração exigida para a progressão de regime ou se deve ser descontado apenas do total da pena imposta
,
para
,
depois
,
calcular-se a fração necessária para o benefício
.

III.
Razões de decidir

4
.
A
detração penal permite que o tempo de prisão provisória seja abatido do quantum da pena privativa de liberdade, conforme o artigo 42 do Código Penal, assegurando que o Estado não imponha duplo gravame ao
status
libertatis
do indivíduo
.

5
.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime
.

6
.
A
técnica juridicamente mais adequada consiste em aplicar a fração legal exigida para a progressão de regime sobre o total da pena imposta e, na sequência, deduzir o tempo de
prisão provisória, obtendo-se o saldo restante necessário ao cumprimento do requisito objetivo
.

7
.

A tese sustentada pelo Ministério Público revela-se uma interpretação
in malam partem
, vedada pelo ordenamento jurídico, por representar incremento indevido do
prazo
necessário à fruição de benefícios legais.

8
.

O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

9
.

Não se trata de dupla aferição do período de pena cumprido, pois a detração utilizada na sentença para abrandamento do regime não subsistiu após o redimensionamento da dosimetria pela instância superior
.

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para
a
progressão de regime. 2. A aplicação da detração sobre a fração necessária à progressão de regime, e não
apenas sobre o total da pena imposta, atende ao princípio da legalidade penal em sua vertente mais benéfica a
reeducand
a
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; Lei nº 7.210/1984,
arts
.
2º, parágrafo único
,
66, inciso III, alínea
“c”

e 112
; Lei nº 9.613/1998, art
.
1º,
caput
; Lei nº 12.850/2013, art.
2º, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Agravo de Execução Penal n° 1006872-94.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal; p. em: 13 de maio de 2024; TJMT,
Agravo de Execução Penal n°1032961-57.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
Segunda Câmara Criminal;
p. em:
1
4
de
março
de 2025
; TJMT,
Agravo de Execução Penal n°

1004506-48.2025.8.11.0000
,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza,
Segunda Câmara Criminal; p. em:
18 de julho de 2025;
TJMT, Agravo de Execução Penal n°
1003206-51.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcos
M
achado
, Primeira Câmara Criminal
;
j. em
:
22
de abril de
2025
;
TJMT, Agravo de Execução Penal n°
1010248-54.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
L
uiz
F
erreira da

S
ilva
, Terceira Câmara Criminal
;
j. em
:
23
de abril de
2025
;
TJMT, Agravo de Execução Penal n°
1030058-49.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
J
uvenal
P
ereira

da
S
ilva
, Quarta Câmara Criminal
;
j. em
:
11
de março de
2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interposto
p
elo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
decisão proferida na Execução Penal
n.
2004820-79.2024.8.11.0042
pelo Juízo da
Segunda Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que
deferiu o requerimento da defesa da
agravada Thais Emilia Siqueira Silva
, determinando
que o período de
prisão
provisória

fosse
computado diretamente na fração
exigida para a
progressão de regime
, por ser mais benéfica à sentencia
da
.

Em síntese, o
P
arquet

sustenta que o
tempo de prisão provisória
deve ser
descontado do total da pena privativa de liberdade
e, somente após, seja calculada a fração necessária para
a
progressão de regime
(Id.
320025887
).

A defesa
apresentou contrarrazões ao
agravo
, requerendo o
desprovimento do recurso
(Id.
320025892
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem
manteve
a decisão
por seus próprios fundamentos (Id.
320025893
).

O douto
Procurador de Justiça

Roberto Aparecido Turin
opinou pelo
provimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Agravo em Execução – Irresignação ministerial – Pleito para que a detração seja realizada sobre o total da pena imposta e não sobre a fração necessária para a progressão de regime – Procedência – Prisão preventiva deve ser descontada do total da pena – Precedentes STJ – Impossibilidade de haver dupla detração – Pelo provimento do recurso ministerial
” (Id.
324230866
).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço

do

agravo
em execução penal
.

Depreende-se dos autos que a

reeducanda

Thais
Emília
Siqueira Silva
cumpre pena unificada de 8 anos e 1 mês de reclusão, com saldo remanescente de aproximadamente 6 anos e 8 meses,
por duas
condenações
criminais:
organização criminosa
(
art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013
)
e lavagem de dinheiro
(
art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998
),
todas oriundas da Ação Penal nº 0005298-63.2020.8.11.0042,
conforme Relatório da Situação Processual Executória (Id. 320025895 – págs. 203/205).

O
Juízo da Execução Penal
,

após requerimento da
defesa
(Id. 320025895 – págs. 213/214)
,
determin
ou
que
o período de prisão provisória da agravante
ocorresse
diretamente
sobre a

fração exigida para a progressão de regime
, fundamentando que tal interpretação seria mais
benéfica à sentenciada
, indeferi
ndo, por outro lado,
o pedido de indulto.

Por oportuno, transcrevo breve excerto da decisão ora impugnada,
in
verbis
:

“Inicialmente, no tocante à detração penal, a controvérsia posta nos autos é recorrente neste Juízo e, após exame minucioso das alterações promovidas no cálculo eletrônico do Sistema SEEU, verifica-se que o lançamento dos períodos de prisão cautelar diretamente na fração da progressão de regime — e não apenas como pena cumprida — se mostra mais benéfico à penitente no caso concreto.

Isso porque, embora em tese o efeito prático pareça idêntico, o modo como o sistema calcula os requisitos para benefícios executórios altera substancialmente o tempo restante para a concessão da progressão.

A inclusão dos períodos de prisão provisória diretamente na fração exigida para o benefício é expressão da detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, e sua aplicação sobre o requisito objetivo da progressão tem respaldo na jurisprudência mais recente do TJMT, como se observa:

[...]

Assim, a utilização do período de prisão preventiva como detração na fração atende ao princípio da legalidade penal em sua vertente mais benéfica, além de refletir a correta contabilização do tempo de efetiva privação de liberdade, evitando interpretações restritivas ou ineficazes.

Registre-se, porém, que essa modalidade de aplicação da detração produz efeitos apenas para a primeira concessão de benefício no curso da execução. Em caso de progressões subsequentes, os períodos já utilizados deverão ser lançados como pena cumprida, evitando bis in idem e garantindo a correção do histórico executório.

[...]

Ante todo o exposto, acolho parcialmente o pedido defensivo deduzido nos autos, tão somente para determinar a inclusão do período compreendido entre 08.08.2018
a
19.12.2019 como detração penal”
(Id. 320025896 – págs. 68/70)

Irresignado
,
o
Órgão Ministerial
interpôs o presente agravo
,
requerendo a
reforma da decisão
transcrita acima,
por
entender
que a
detração penal

deve
ocorrer
apenas
sobre
o total da pena privativa de liberdade
.

Sem

razão
.

No caso concreto, a controvérsia restringe-se a definir
de que modo será operacionalizada a detração penal
do período em que a agravada permaneceu presa provisoriamente (8.8.2018 e 19.12.2019).

Nesse sentido, rememoro que a

detração penal
,
prevista no artigo 42 do Código Penal,

permite que o
tempo de prisão provisória seja
computado n
o
quantum
da pena privativa de liberdade
,
assegurando-se que o Estado não imponha duplo gravame ao
status
libertatis
do indivíduo
,
constituindo
relevante instrumento de efetivação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

I
nterpretado em harmonia com o
artigo 66
, inciso III, alínea
“c”
,
da Lei nº 7.210/1984
,
tal instituto evidencia
que compete
ao
Juízo da Execução Penal

aplicar esse abatimento, controlando o
quantum
de pena remanescente e os lapsos necessários
à obtenção dos
benefícios
executórios
.

À luz desse desenho normativo,

a
técnica juridicamente mais adequada
consiste
em
,

primeiro
,
aplicar a fração legal exigida para a progressão de regime

(1/6, 2/5 ou 3/5, a depender do caso, nos termos do artigo
112 da Lei
nº 7.210/1984)

sobre o total da pena imposta
e, em
seguida
,
deduzir
desse lapso temporal
o
período d
e
prisão provisória
, obtendo-se, assim, o saldo rem
anescente
necessário ao cumprimento do requisito objetivo
.

Ou seja, o
tempo de custódia cautelar é abatido exatamente da fração d
a
pena que deve ser cumprida para o implemento do benefício
, e não apenas de forma genérica sobre o montante da sanção.

À vista disso, a
tese sustentada pelo
Parquet
,
de que a detração penal deve ser considerada somente sobre o total da pena privativa de liberdade, sem repercussão direta sobre a fração exigida para a progressão,
acaba por alongar, na prática, o tempo de encarceramento necessário à fruição do benefício
, configurando
interpretação
in malam partem
,
incompatível com o princípio da legalidade penal em sua vertente mais benéfica ao apenado
.

Dessa forma,
é justamente
para evitar esse resultado mais gravoso que esta
Corte de Justiça
,
em julgados recentes das Câmaras Criminais, tem reconhecido
que o período de
prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida
e,
consequentemente
,
lançado

diretamente na fração
que configura o requisito objetivo indispensável à
progressão de regime
, sob pena de se esvaziar a própria finalidade da detração.

Nesse sentido, destaca-se
o julgamento do
Agravo de Execução Penal n° 1006872-94.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, publicado em 13 de maio de
2024
, o qual embasou a análise do
Agravo nº 1032961-57.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro
(publicado em 14 de março de 2025)
, revelando
orientação
uniforme
desta
Câmara,
à
qual me filiei ao examinar o
Agravo n° 1004506-48.2025.8.11.0000, publicado em 18 de julho de 2025
.

Cumpre salientar que as demais
Câmaras Criminais
deste Tribunal Estadual
têm
decidido no mesmo sentido
,
razão pela qual cito
, a seguir,
os excertos:

“
III. Razões de decidir O período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas frações para a progressão de regime, sobretudo quando
‘
se mostrar situação mais benéfica ao reeducando
’”
(
TJMT, Agravo de Execução Penal n°
1003206-51.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Marcos Machado
,
Primeira Câmara Criminal
;
data do julgamento
:
22
de abril de
2025
; data da publicação:

25 de abril de 2025
).

“3. O instituto da detração, previsto no art. 42 do CP, deve ser aplicado como tempo de pena cumprida, podendo ser considerado durante a execução penal (LEP, art. 66, III,
‘
c
’
) para o cálculo dos benefícios. 4. A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta que a detração incide sobre a fração necessária à progressão de regime, pois
esse método se mostra mais benéfico ao apenado. 5. A aplicação da detração sobre a fração respeita a lógica da execução penal e não configura duplicidade de benefício, desde que não tenha havido uso anterior dos períodos de prisão cautelar
”
(
TJMT, Agravo de Execução Penal n°
1010248-54.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva
,
Terceira Câmara Criminal
;
data do julgamento
:
23
de abril de
2025
; data da publicação:

25 de abril de 2025
).

“1. O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime. 2. A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão. 3. O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais
”
(
TJMT, Agravo de Execução Penal n°
1030058-49.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva
,
Quarta Câmara Criminal
;
data do julgamento
:
11
de março de
2025
; data da publicação:

17
de março de
2025
).

À vista desses elementos,
no caso dos autos
, o
Juízo da Execução Penal apenas deu consequência prática a essa compreensão
, ao determinar que o
período
em que a agravada estava
custodiada
(8.8.2018 e
19.12.2019) fosse
lançado diretamente na fração necessária à progressão
,
sem qualquer duplicidade de benefício
, porquanto a detração antes considerada para abrandamento do regime
(Id. 320025895 – págs. 160)
não subsistiu após o redimensionamento da dosimetria por esta Instância (
Id.320025895 – págs. 169/193
)

Assim, à
par desses julgados, embora o Ministério Público tenha citado precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário,
e ainda que
o douto Procurador de Justiça
tenha opinado
pelo provimento do recurso,
a
decisão recorrida se mostra em consonância com a natureza da detração penal e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal
,
de modo que

a
detração realizada sobre
a
fração nec
essária à progressão de regime revela
-se
juridicamente
adequada.

Diante do exposto, em
dissonância
com o
parecer
ministerial,
nego provimento

ao
agravo
de execução penal interposto pelo Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais
quanto à
incidência da detração penal sobre a fração necessária à progressão de regime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025